Tribunal: TJBA
Processo: 8060325-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060325-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDEMI DA CRUZ SANTOS Advogado(s): GILSON ALVES DE SOUZA, WELLEN ALVES SANTOS DA SILVA IMPETRADO: INSPETOR FAZENDÁRIO (SEFAZ BAHIA) e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DA FAZENDA. COMPETÊNCIA PARA REVISÃO E CONTROLE DO ATO. CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS. SANÇÃO POLÍTICA. VEDAÇÃO. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA RAZOABILIDADE. EXISTÊNCIA DE MEIOS PRÓPRIOS DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. I – Nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, considera-se autoridade coatora não apenas aquela que pratica o ato, mas também a que detém competência para ordená-lo, revisá-lo ou sustar seus efeitos, sendo legítima a indicação do Secretário da Fazenda no polo passivo do mandado de segurança. II – A decretação de inaptidão da inscrição estadual, com bloqueio da emissão de notas fiscais e inviabilização das atividades empresariais, configura medida de elevada gravidade, inserida no âmbito da gestão superior da Administração Tributária. III – A utilização da inaptidão cadastral como forma de compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigações acessórias caracteriza sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado do STF (Súmulas 70, 323 e 547). IV – A Administração Pública dispõe de meios próprios e adequados para a cobrança de tributos e imposição de penalidades, tais como a lavratura de auto de infração, aplicação de multas, inscrição em dívida ativa e execução fiscal, sendo ilegítima a adoção de medidas que obstaculizem o exercício da atividade econômica. V – A medida impugnada viola os princípios constitucionais da livre iniciativa, do livre exercício profissional, do devido processo legal e da razoabilidade, ao impedir o regular funcionamento da empresa sem observância de procedimento adequado. VI – Segurança concedida para determinar a manutenção da inscrição estadual ativa e apta, afastando restrições que impeçam o exercício das atividades da impetrante, sem prejuízo da cobrança dos créditos tributários pelas vias legais próprias. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8060325-13.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante VALDEMI DA CRUZ SANTOS - ME e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA Salvador, .